Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714342-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA ANDRADE BARBOSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Nada a prover em relação à petição e documentos ID Num. 48410895, porquanto tratam-se de fatos e documentos novos, que devem ser previamente submetidos à apreciação do d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, em consulta ao processo originário, verifiquei que foi proferida nova decisão (ID Num. 160755445) na qual o d. Juízo Singular analisou os novos argumentos e documentos ora apresentados pela agravante. Dessa forma, com base no princípio da unirrecorribilidade, a agravante, caso tenha interesse, poderá interpor o recurso cabível contra a aludida decisão. Intime-se. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 15:49:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora